Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-28.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801008-28.2022.8.14.0200

APELANTE: RAFAEL ALEX DANTAS BENTES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. MILITAR SEM ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OBRIGATÓRIA COM CONSELHO DE DISCIPLINA. IRRETROATIVIDADE DE LEI POSTERIOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROVA LÍCITA E SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por policial militar excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, após submissão ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 011/2015-CorCPE, culminando em seu licenciamento a bem da disciplina. O apelante sustenta nulidade do procedimento por violação à conexão e à isonomia, cerceamento de defesa, ilicitude das provas e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processamento do apelante por meio de PADS, sem reunião com Conselho de Disciplina de outros militares envolvidos, violou os princípios da conexão e da isonomia; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 8.973/2020 pode retroagir para invalidar o procedimento instaurado em 2015; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa ou utilização de provas ilícitas no processo administrativo; e (iv) verificar se a sanção de licenciamento a bem da disciplina afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 6.833/2006, vigente à época dos fatos, estabelece ritos distintos para militares com e sem estabilidade, prevendo o PADS para praças não estáveis e o Conselho de Disciplina para aquelas com estabilidade assegurada.

O apelante, com aproximadamente sete anos de serviço em 2015, não preenchia o requisito temporal de dez anos para aquisição da estabilidade, nos termos do art. 52, IV, “a”, da Lei nº 5.251/85, legitimando a instauração do PADS.

O princípio da isonomia impõe tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades, de modo que a adoção de ritos distintos conforme a situação funcional não configura discriminação indevida.

A Lei nº 8.973/2020, que alterou o art. 112 do Código de Ética e Disciplina da PMPA, não retroage para alcançar fatos ocorridos em 2015, pois o direito administrativo sancionador submete-se à aplicação da norma vigente ao tempo do fato, salvo hipótese de norma posterior mais benéfica, o que não ocorre em alteração de rito processual.

O processo administrativo observa o contraditório e a ampla defesa, com citação regular do acusado, constituição de advogado, participação em interrogatório, apresentação de alegações finais e requerimento de diligências.

A alegação de nulidade por suposta coação ou ilicitude na colheita de depoimentos não se sustenta, pois não há demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief, conforme jurisprudência do STF.

A condenação administrativa funda-se em conjunto probatório robusto, composto por depoimento da vítima, testemunhos de oficiais, filmagens da abordagem e apreensão de valores, além de inconsistências nas declarações do apelante, evidenciando materialidade e autoria da transgressão disciplinar.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e da proporcionalidade do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção aplicada.

A exigência de vantagem indevida por policial militar configura transgressão grave aos deveres de honra, pundonor e decoro da classe, justificando a sanção de licenciamento a bem da disciplina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado para policial militar sem estabilidade, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, não viola os princípios da isonomia e da conexão.

A alteração legislativa posterior que modifica rito ou competência no processo disciplinar não retroage para invalidar procedimento regularmente instaurado sob a égide da norma anterior.

A declaração de nulidade em processo administrativo disciplinar exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.

O controle jurisdicional sobre sanções disciplinares limita-se à legalidade e proporcionalidade do ato, sendo legítimo o licenciamento a bem da disciplina quando comprovada transgressão grave compatível com a penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII, e art. 42; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 45, §§ 1º e 2º, 112 e 66; Lei nº 5.251/85, art. 52, IV, “a”; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; STF, RHC 222277/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.013.864/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-63.2019.8.14.0200, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821602-13.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

15ª Sessão Ordinária - Presencial– 3ª Turma de Direito Público, realizada em 14 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
15
de
maio
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
Rafael Alex Dantas Bentes
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Estado do Pará.

Sobreveio sentença (ID Num. 27847072), julgando improcedente a ação, aduzindo acerca da legalidade do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo.

Ante o exposto, decido:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido formulado pelo autor RAFAEL ALEX DANTAS BENTES, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ;

2) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sobre o qual deve incidir, além da correção monetária, juros legais ficando suspensa a exigibilidade em razão de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil;

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público. “

Inconformado, Rafael Alex Dantas Bentes interpôs recurso de apelação (ID Num. 27847075), reiterando as alegações de ilegalidade do processo administrativo disciplinar por violação da conexão e da isonomia, além cerceamento de defesa, ilicitude das provas e desproporcionalidade da sanção.

Ressaltou, ainda, que a sentença não apreciou corretamente as provas dos autos e não aplicou o direito de forma adequada, enfatizando, por fim, que o prejuízo decorrente da separação dos julgamentos é evidente e que a ausência de dosimetria da pena, considerando seus bons antecedentes e classificação no comportamento ótimo, tornaria a sanção desproporcional e ilegal.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 27847080), nas quais requereu o improvimento do apelo e a manutenção integral da sentença, reafirmando a regularidade do processo disciplinar, a autonomia da Administração Pública para a cominação da pena e os limites do controle judicial ao plano da legalidade.

Destacou, também, a inexistência de nulidades no procedimento e a impossibilidade do Poder Judiciário rever o mérito administrativo da sanção aplicada, dada a gravidade da conduta do recorrente.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 27863220).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de parecer da lavra do Procurador Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID Num. 291572).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

No caso em exame, o apelante ajuizou ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

O recurso interposto por Rafael Alex Dantas Bentes busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu da corporação, após ter sido submetido a Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 011/2015-CorCPE

A Constituição Federal, em seu artigo 42, dispõe que os Policiais Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

A legislação específica da Polícia Militar do Estado do Pará, especialmente a Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), estabelece que qualquer conduta que atente contra o pundonor militar e o decoro da classe configura transgressão grave, passível de sanção disciplinar severa.

O recorrente sustenta que o processamento do PADS de forma isolada, sem a reunião com o Conselho de Disciplina dos demais militares envolvidos no mesmo evento, configuraria uma afronta aos princípios da conexão e da isonomia.

Ocorre que, essa tese, não encontra amparo nos fundamentos normativos e fáticos vigentes à época dos acontecimentos, sendo imperioso destacar que o direito administrativo sancionador, em regra, rege-se pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ou, por outro lado, pela aplicação da lei vigente ao tempo do fato.

No caso em tela, os fatos ocorreram em 2015. A Lei Estadual nº 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, estabelecia, de maneira clara e inequívoca, a distinção de ritos processuais disciplinares para militares com e sem estabilidade.

O Art. 45, § 1º, da referida Lei preceituava que o licenciamento a bem da disciplina seria aplicado à praça sem estabilidade assegurada, após processo administrativo disciplinar simplificado. Em contrapartida, o § 2º do mesmo artigo reservava o Conselho de Disciplina para as praças com estabilidade.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade, mantendo a validade do ato administrativo que aplicou a sanção de Licenciamento a Bem da Disciplina ao recorrente, então Policial Militar.

2 . O Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O PAD foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de homicídio pelo militar. O parecer final do encarregado do procedimento opinou pela absolvição por insuficiência de provas. Contudo, a autoridade superior, o Corregedor Geral da Polícia Militar, avocou o processo e, em decisão fundamentada, aplicou a sanção de licenciamento.

3. As razões do recurso. O apelante sustenta a nulidade do ato administrativo, argumentando a inexistência de provas robustas de sua autoria, a existência de laudo pericial que afastaria sua participação e a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a decisão da autoridade superior contrariou o parecer técnico.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que aplicou a sanção de licenciamento a bem da disciplina a policial militar, notadamente no que tange à (i) possibilidade de a autoridade superior avocar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para divergir do parecer opinativo do encarregado do feito e (ii) os limites do controle jurisdicional sobre o mérito da decisão administrativa, em face das alegações de insuficiência probatória e desproporcionalidade da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não é possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

6. A avocação do processo pela autoridade superior competente para proferir decisão divergente daquela proposta no parecer do encarregado do feito é medida prevista na legislação de regência (art . 66 da Lei Estadual nº 6.833/2006). No caso, a decisão do Corregedor Geral foi devidamente fundamentada, apontando as razões de seu convencimento com base no conjunto probatório, que incluía laudos periciais (compatibilidade de material genético da vítima no veículo do acusado), depoimentos e outras provas documentais, não havendo ilegalidade no procedimento.

7 . As esferas penal, cível e administrativa são independentes, permitindo que uma mesma conduta seja apurada e sancionada de formas distintas. A absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não vincula, em regra, a decisão administrativa, que se baseia na comprovação de transgressão disciplinar, cuja apuração pode se fundamentar em provas autônomas e suficientes para demonstrar a violação aos deveres de honra pessoal, pundonor policial-militar e decoro da classe.

8. O ato de licenciamento mostrou-se devidamente motivado, indicando de forma clara o conjunto de provas (laudo pericial genético, avarias no veículo, depoimentos sobre a fuga e estado de embriaguez) que formaram a convicção da autoridade administrativa sobre a autoria e a materialidade da transgressão de natureza grave, o que afasta a alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

2. É legítima a avocação do processo administrativo disciplinar pela autoridade superior competente para proferir decisão divergente do parecer do encarregado do feito, desde que o ato seja devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos e observe as previsões legais.

3 . A independência entre as esferas administrativa e penal permite a aplicação de sanção disciplinar com base em conjunto probatório autônomo, ainda que haja provas periciais inconclusivas ou favoráveis ao servidor na seara criminal, desde que as provas administrativas sejam suficientes para demonstrar a violação dos deveres funcionais.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 26, IV, 66, 100, 106 e 107 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; TJPA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14 .0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24 .02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-63.2019.8 .14.0200, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j . 30.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821602-13.2024 .8.14.0000, Rel. Desa . Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025 .” (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria. Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.

3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais.

5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.” (Acórdão nº 31531565, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a ficha funcional do apelante (ID Num. 27847041, pág. 55) demonstra que seu ingresso na PMPA ocorreu em 2008. Ao tempo da instauração do PADS em 2015, ele contava com aproximadamente sete anos de serviço, não preenchendo o requisito de dez anos para a aquisição da estabilidade, conforme exigido pelo Art. 52, IV, "a", da Lei nº 5.251/85.

Dessa forma, a Administração Pública, ao instaurar o PADS para o recorrente, agiu em estrita conformidade com a legislação aplicável à sua condição funcional específica, não havendo qualquer vício de incompetência ou de procedimento. A mera coexistência de outros processos disciplinares, com ritos diversos, para militares em situações funcionais distintas (com estabilidade), não traduz, por si só, violação à isonomia, mas sim o respeito à gradação e diferenciação legalmente estabelecidas para cada categoria de praça. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações desiguais, mas sim que se trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

Ademais, a arguição de que a Lei nº 8.973/2020, ao alterar o artigo 112 do CEDPMPA, positivou uma regra de conexão para julgamentos conjuntos, não socorre o apelante. A mencionada alteração legislativa é posterior aos fatos apurados no PADS e, portanto, não pode retroagir para macular um procedimento conduzido sob a égide da legislação anterior.

Digo isso, pois, em direito administrativo sancionador, o princípio da legalidade impõe que a conduta do agente seja aferida à luz da norma vigente no momento de sua prática, salvo se a lei posterior for mais benéfica, o que não é o caso de uma alteração de competência ou rito processual.

Portanto, a atuação da Administração Militar foi permeada pela legalidade e adequação normativa, refutando-se, nesse ponto, as razões recursais acerca da nulidade do processo administrativo.

Arguiu, ainda, o recorrente de que teria sido cerceado em seu direito de defesa, aduzindo que o PADS, em comparação com o Conselho de Disciplina, ofereceria menos garantias. Acrescentou que a suposta coação de corréus a depor como testemunhas e a valoração de provas ilícitas teriam comprometido seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Contudo, ao analisar detalhadamente os autos, se mostra que o processamento administrativo disciplinar respeitou plenamente os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido devidamente citado, o que lhe permitiu tomar ciência formal da acusação que pesava contra si, constituiu advogado, que o representou em todas as fases processuais relevantes e teve acesso irrestrito aos autos (ID Num. 27847041, pág. 28-33, onde se registrou sua qualificação e interrogatório na presença de sua advogada).

Dessa forma, a defesa teve oportunidade de se manifestar, apresentar alegações finais (ID Num. 27847051, pág. 31), e, inclusive, requerer diligências (ID Num. 27847051, pág. 14-16), o que evidencia a efetiva participação e o pleno exercício da defesa técnica.

Quanto a tese defensiva de que a inquirição de outros militares, que também eram envolvidos nos fatos, como "testemunhas" em seu PADS, ou o fato de o apelante ser "testemunha" no Conselho de Disciplina deles, configuraria coação e ilicitude das provas, não se sustenta, inclusive o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e o 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, de fato, garantem o direito de não produzir provas contra si mesmo.

De mais a mais, a defesa não demonstrou concretamente que os depoimentos colhidos foram obtidos sob coação indevida ou que houve efetivo prejuízo à sua capacidade de defesa.

Os militares foram arrolados como informantes no processo disciplinar do suplicante, e a presença de advogados em suas respectivas oitivas, inclusive a da representante legal do Apelante (ID Num. 27847059, pág. 3), indica a observância das garantias processuais.

Inclusive, nossos Tribunais, reiteradamente, exigem a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade processual (pas de nullité sans grief), o que não se verificou.

Nesse sentido:

“Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” ( HC 132.149-AgR, Rel . Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” ( RHC 170 .050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3 . A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório . Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art . 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 221838 PE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

“Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1 . A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa. 3 . Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, desnecessária é a realização de diligência complementar. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 5 . O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 6 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - RHC: 222277 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)

Ademais, a materialidade e a autoria da transgressão disciplinar imputada não se basearam exclusivamente em depoimentos de corréus. O depoimento da vítima, Sr. Valdinei Santos da Rosa (ID Num. 27847072, pág. 4-5), corroborado pelos testemunhos do Maj. QOPM Miguel Ângelo Sousa Corrêa (ID Num. 27847072, pág. 5) e do Ten. Cel. QOPM Denner Eudes Favacho da Rocha (ID Num. 27847072, pág. 6), bem como as filmagens e a apreensão do dinheiro, constituem um conjunto probatório robusto.

Inclusive, as declarações da vítima detalham a exigência de valores e o recebimento de parte da quantia, narrando com clareza a conduta ilícita dos militares. As testemunhas, por sua vez, descreveram o monitoramento da Corregedoria, a abordagem e a apreensão do dinheiro com o Apelante e o SD Gonçalves. A filmagem da abordagem, especificamente, contradiz a versão do apelante de que a vítima teria saído correndo do veículo, revelando sua saída tranquila (ID Num. 27847051, pág. 45).

Além disso, há a sua tentativa de ocultar a chave do veículo da vítima e as inconsistências em suas declarações sobre a origem do dinheiro encontrado em seu carro (inicialmente atribuído a diárias e, posteriormente, a venda de terreno, ID Num. 27847051, pág. 45) fragilizam sua defesa e reforçam a veracidade das acusações. Portanto, as provas foram produzidas de forma lícita e são mais do que suficientes para embasar a condenação, refutando-se as alegações de cerceamento de defesa e ilicitude.

Dessa forma, entendo que a sanção de licenciamento a bem da disciplina, diante da gravidade da conduta de exigir vantagem indevida, é perfeitamente compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente no caso um policial militar, que tem o dever de ostentar conduta moral e profissional irrepreensíveis, em razão da suprema missão de preservar a ordem pública.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença atacada
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026